Tribunal: TJDFT
Processo: 0737582-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737582-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SUPER CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo interno (ID 51161007) contra a decisão de ID 51076011, que indeferiu o pedido de liminar formulado no mandado de segurança impetrado por SUPER CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS LTDA. Por ora, mantenho a decisão que indeferiu o pedido de liminar (ID 51076011). Nos termos de decisão anterior (ID 51076011), a Secretaria deve cumprir a determinação de notificação da autoridade impetrada, a fim de que preste as informações necessárias, bem como a determinação de encaminhamento dos autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para que se manifeste sobre o mandado de segurança. Na mesma oportunidade, promova a Secretaria a notificação da autoridade impetrada e oitiva do Parquet também sobre o agravo interno ora interposto. Ato contínuo, intime-se o Distrito Federal, por meio de seu órgão de representação judicial, para oferecer contrarrazões ao agravo interno interposto (arts. 1.021, § 2o, do CPC c/c 183 do CPC). Publique-se. Concluídas tais providências, façam os autos conclusos. Brasília, 11 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora